Tribunal: TJPA
Processo: 0801261-15.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801261-15.2021.8.14.0050

APELANTE: CLEBER PINTO SANTOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0801261-15.2021.8.14.0050
RECORRENTE: CLEBER PINTO SANTOS
RECORRIDO: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES INATIVOS. ALÍQUOTA DE 9,5%. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cleber Pinto Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que, nos autos de Ação Cível Ordinária, julgou improcedente o pedido de cessação dos descontos previdenciários sobre os proventos do autor e a restituição dos valores recolhidos.

O autor, policial militar inativo do Estado do Pará desde 1998, passou a ter descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos a partir de fevereiro de 2020, com base na Lei Federal nº 13.954/2019. Sustentou a inconstitucionalidade da norma e requereu a cessação dos descontos e o ressarcimento dos valores retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da contribuição previdenciária de 9,5% aplicada sobre os proventos do apelante com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019; e (ii) verificar a possibilidade de devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), declarou a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, inserido pela Lei Federal nº 13.954/2019, por entender que a União extrapolou sua competência privativa ao fixar alíquotas previdenciárias para militares estaduais inativos e pensionistas, matéria de competência dos Estados.

Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da decisão para reconhecer a validade dos descontos realizados até 01/01/2023, impedindo a devolução dos valores retidos com base na norma declarada inconstitucional.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 142/2021 instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e fixou nova alíquota previdenciária de 10,5% para militares inativos e pensionistas, vigente após a modulação dos efeitos da decisão do STF.

Assim, embora reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da alíquota de 9,5% sobre os proventos do autor, a devolução dos valores descontados não é possível, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A União não pode fixar alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos e pensionistas, sendo esta matéria de competência dos Estados.

A Lei Federal nº 13.954/2019 é inconstitucional na parte que estabeleceu a alíquota de 9,5% sobre os proventos de militares inativos.

Os valores descontados com base na norma inconstitucional não são passíveis de restituição, conforme modulação dos efeitos da decisão do STF no RE nº 1.338.750/SC, sendo considerados válidos até 01/01/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 22, XXI; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, X. Lei Federal nº 13.954/2019. Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-C. Lei Complementar Estadual nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.10.2021. STF, RE nº 1.338.750 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.09.2022. TJPA, Apelação Cível nº 0817442-29.2021.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 24/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEBER PINTO SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que nos autos da Ação Cível Ordinária
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Historiando os fatos, CLEBER PINTO SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter cumprido 30 (trinta) anos de serviço público como policial militar do Estado do Pará, tendo sido transferido para a reserva remunerada em julho de 1998, sem nunca sofrer quaisquer descontos a título de contribuição previdenciária.

Contudo, a partir de fevereiro de 2020, passou a perceber deduções em seus proventos, sob a rubrica de contribuição previdenciária, que aumentaram gradativamente. Alegando a inconstitucionalidade dessa cobrança, pleiteou a cessação dos descontos e o ressarcimento dos valores já recolhidos indevidamente.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade caso a parte esteja amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.”

Inconformado com a sentença, CLEBER PINTO SANTOS interpôs recurso de apelação (id n° 21855360).

Em suas razões recursais, sustenta a inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias pelas alíquotas fixadas pela Lei 13.954/2019, conforme Precedentes do STF nas ACOs 3350/DF E 3396, e no RE 1338750 (Repercussão Geral Tema 1177).

Argumenta que a referida norma ultrapassou os limites constitucionais ao determinar alíquotas previdenciárias para os estados, em afronta à competência legislativa da União para editar normas gerais, nos termos dos artigos 42, §§1º e 2º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal.

Reitera que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 1.338.750 (Tema 1177), reconheceu a inconstitucionalidade incidental da alíquota fixada pela mencionada lei, razão pela qual pleiteou a devolução dos valores descontados desde a sua implementação até a promulgação da Emenda Constitucional Estadual 142/2021.

O apelante também invocou o direito ao ressarcimento de valores indevidamente recolhidos, com correção monetária e juros, sustentando que tais descontos ferem os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. Requereu, ainda, a concessão de gratuidade de justiça para isenção ou redução das custas processuais recursais.

Nas contrarrazões, o IGEPREV e o Estado do Pará defenderam a manutenção da sentença recorrida (ID N° 21855364 e 21855363).

Por fim, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público direto na controvérsia, abstendo-se de intervir nos autos como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo à sua análise.

O cerne da controvérsia recursal reside no acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, consubstanciado na cessação imediata dos descontos relativos à alíquota de 9,5% de contribuição previdenciária a militar inativo do Estado do Pará.

Sobre o tema, já há entendimento pacificado pelo STF de que a União extrapolou sua competência privativa para edição de normas gerais sobre inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, ao fixar a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada a estes servidores, por meio da Lei nº 13.954/19, conforme está previsto no art. 22, XI, da Constituição Federal de 1988, que transcrevemos a seguir:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI –
normas gerais
de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;” (Grifei)

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 01/10/2021, assentou a tese de que:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Segue ainda a ementa do julgado do RE 1.338750/SC:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)

Assim, compreende-se que a Lei Federal nº 13.954/2019, é inconstitucional, pois estabeleceu alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas, restando impossibilitada a aplicação do percentual nela previsto.

Portanto, assiste razão ao recorrido no sentido de que a cobrança da alíquota de 9,5% é ilegítima.

Ocorre que, após a declaração de inconstitucionalidade da citada lei, houve decisão em Embargos de Declaração modulando os efeitos desta decisão, a fim de conservar os recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 01/01/2023.

Desse modo, os valores descontados não poderão ser devolvidos, uma vez que o STF modulou os efeitos da decisão, conforme jurisprudência a seguir:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Ademais, urge esclarecer que, diante desta circunstância, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002 e previu a alíquota de 14% (quatorze por cento) para todos os servidores públicos, inativos e pensionistas a título de contribuição previdenciária.

“Art. 84 - As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Para são:

(...)

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos beneficiários de pensão a razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no Â§ 1º do art. 218 da Constituição Estadual;”

Contudo para os Militares esta mesma Lei instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará e no art. 36 prescreve que:

“Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I -
contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;”

Apesar disso, o fato de já existir nova lei não faz com o que o autor não tenha razão quanto ao pedido da inicial sobre a inconstitucionalidade do desconto.

Logo, os descontos efetuados de 9,5% eram ilegítimos, contudo, com a modulação dos efeitos, os valores não poderão ser devolvidos, pois o STF considerou os descontos válidos até 01/01/2023.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0817442-29.2021.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATÉ 01/01/2023. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Edinaldo Pinto da Silva, declarando a nulidade dos descontos previdenciários realizados com base no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinando a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) analisar a legalidade dos descontos previdenciários realizados nos proventos de aposentadoria do autor, bem como a possibilidade de devolução dos valores descontados, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IGEPREV é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem questões relacionadas aos vencimentos de servidores inativos, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

4. O STF, no julgamento do RE 1.338.750/SC, declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, por violação à competência dos Estados para legislar sobre as alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas.

5. Contudo, em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos dessa decisão, mantendo a validade dos descontos realizados até 01/01/2023, o que impede a devolução dos valores descontados no período.

6. Assim, embora reconhecida a inconstitucionalidade dos descontos, a restituição dos valores não é devida, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O IGEPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem descontos previdenciários em proventos de servidores inativos.

2. A Lei Federal nº 13.954/2019 é inconstitucional na parte que fixa alíquotas de contribuição previdenciária para militares inativos e pensionistas, competindo aos Estados legislar sobre essa matéria.

3. A modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 1.338.750/SC impede a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária até 01/01/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 22, XXI; CPC, art. 72, II; Lei Complementar Estadual nº 142/2021; RE 1.338.750/SC, STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0030827-46.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; STF, RE 1.338.750 RG; STF, RE 1.338.750 ED, Rel. Ministro Luiz Fux.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817442-29.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0326256-51.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA ALÍQUOTA DE 9,5%. STF DECLAROU QUE A LEI FEDERAL 13.954/19 EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVOS E PENSÕES DE MILITARES. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO É NORMA GERAL, CABENDO AO ESTADO A SUA FIXAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. DESCONTO VÁLIDO ATÉ 01/01/2023 E SEM DIREITO A DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804350-18.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

Administrativo e previdenciário. Apelação. Ação ordinária. Pensionista militar. Contribuição previdenciária. Possibilidade. Recurso provido.

1- Recursos de apelação interpostos contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade parcial do art. 24-C da Lei 13.954/2019 e determinando a suspensão de descontos a título de contribuições previdenciárias realizadas com base na lei inconstitucional; e a devolução dos valores descontados à autora, pensionista de segurado militar;

2- A questão debatida neste recurso é o cabimento ou não de descontos previdenciários sobre o provento da parte autora, pensionista de segurado militar estadual, com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019;

3- A sentença declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do artigo 24-C da Lei 13.954/2019, seguindo a razão de decidir da ACO 3.396-MS, concluindo pela legitimidade da aplicação, no caso concreto, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com redação da LC nº 128/2020 que, em seu artigo 84, inciso II, exclui a contribuição previdenciária à razão de 14% para os inativos e os pensionistas militares;

4- A reforma previdenciária estabelecida pela EC 103/2019 conferiu à União competência privativa para legislar sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, conforme art. 22, XXI, CF; sendo, editada a Lei Federal nº 13.954/2019 que, em seu artigo 3º, incluiu o artigo 24-C ao Decreto Lei n. 667/69, estabelecendo a contribuição previdenciária dos policiais e bombeiros militares ativos e inativos com a mesma alíquota aplicável às forças armadas, tendo como base a totalidade da remuneração dos militares inativos dos Estados e de seus pensionistas;

5- A alteração trazida pela EC 103/2019, porém, não excluiu totalmente a competência dos Estados para legislarem a respeito de policiais e bombeiros militares, conforme se verifica dos arts. 42 e 142, CF, pelo que o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019 foi declarado inconstitucional pelo STF, considerando que, ao instituir a alíquota de 9,5%, a União extrapolou sua competência, que se resume à edição de normas gerais sobre a matéria (ACO 3396/MS e RE nº 1.338.750/SC - Tema 1177);

6- A decisão da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177) foi modulada para surtir seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até essa data;

7- A Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021 institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará e estabelece a contribuição previdenciária da classe e respectivos pensionistas;

8- As contribuições previdenciárias questionadas foram efetuadas com fulcro na Lei Federal nº 13.954/2019, mostrando-se válidas em conformidade com a modulação imposta no Tema 1177/STF;

9- Inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários, com suspensão da exigência em virtude da justiça gratuita;

10- Recursos de apelação conhecidos e providos.

____________

Dispositivos relevantes citados: Art. 22, inciso XXI, 42 e 142 da Constituição Federal; Art. 3º da Lei Federal nº 13.954/2019; Art. 24-C do DL nº 667/69; Art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002

Jurisprudência relevante citada: Tema 1177/STF

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800185-04.2020.8.14.0110 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 9,5% FIXADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.945/19 ATÉ O DIA 1º DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FORA MODULADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. LC 142/2021, CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA. DESCONTO DEVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, RECONHECENDO A OMISSÃO DO JULGADO E REFORMANDO A DECISÃO EMBARGADA, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO IGEPREV.

(...)

Assim, no que concerne aos militares inativos e pensionistas no âmbito estadual, deve-se observar que a Lei Complementar nº 128/2020 não apresentou alíquota de contribuição
previdenciária
, em verdade, o seu art. 84, inciso II imputou a exclusão destes em relação à contribuição
previdenciária
.

Acontece que o Estado do Pará editou a Lei Complementar nº142/2021, estabelecendo a alíquota da contribuição
previdenciária
para o militar inativo e pensionista, onde estabeleceu a alíquota de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) para inatividade e pensionistas,
in verbis
:

(...)

Presente essa moldura, tem razão o embargante quando aduz que a referida Lei encerrou o debate sobre a taxação dos militares inativos e pensionistas, pois válida a alíquota de contribuição
previdenciária
imposta na antedita Lei estadual.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada na decisão embargada, reformando-a para reconhecer a legitimidade da taxação de contribuição
previdenciária
, nos moldes da modulação do STF, bem como da Lei Complementar Estadual nº142/21.

(TJ-PA
0810992-70.2021.8.14.0006
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática
20910798
, art. 133 do Regimento Interno. Data:
24/07/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART.22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DA TESE PELO STF PARA FIXAR A HIGIDEZ DOS DESCONTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
suscitada pelo IGEPREV em contrarrazões ao recurso. Depreende-se dos dispositivos legais que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, bem como, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais questões referentes à revisão de proventos, de forma que a alegação de que é Ilegitimo para figurar na presente ação, não merece cabimento.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

2-
Mérito
. O cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelada em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

2.1 - Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações. Porém, após longos debates, a esta alíquota foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF e pela ACO nº 3396. E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.

3 - Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais. Por essas razões, decidiram por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.

4- Assim, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023. Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida.

5 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800458-33.2022.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e declarar a inconstitucionalidade do desconto de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do autor, contudo não se pode condenar o apelante à devolução dos valores, uma vez que o STF modulou os efeitos e considerou os descontos válidos até 01/01/2023, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025